Tribunal: TJSP
Processo: 0010398-89.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010398-89.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIO
CESAR SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010398-89.2020.8.26.0071 -Voto no 15.837
2
Agravo em Execução Penal no. 0010398-89.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravado: Julio Cesar Silva de Oliveira
VOTO no 15.837
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO DE REGIME
Ausência de
requisito subjetivo
Sentenciado condenado por
diversos crimes graves. Conduta criminal reiterada após
progressão ao regime semiaberto
Determinada a
regressão e a realização de exame criminológico.
RECURSO PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 46/47,
proferida pelo MM. Juiz Davi Marcio Prado Silva, que deferiu pedido de progressão
ao regime semiaberto para o sentenciado Julio Cesar Silva de Oliveira, agrava o
Ministério Público, requerendo seja cassada a decisão por ausência de requisito
subjetivo, tendo em vista a os crimes praticados, bem como o registro de faltas
graves, além da inexistência de exame criminológico (fls. 2/11).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela defesa (fls. 51/57).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 58), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 69/75).
É o relatório.
2. Julio Cesar foi condenado, pela prática de furtos e roubos,
à pena total de 15 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Principiou o cumprimento em 03/02/2014, com término previsto para 10/10/2029
(descontado o período de interrupção cf. boletim informativo de fls. 15/22). Em
20/08/2018 praticou falta disciplinar de natureza grave consistente em abandono,
sendo preso em flagrante e, 03/09/2018 por novo delito de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010398-89.2020.8.26.0071 -Voto no 15.837
3
Em 16/07/2020, por ocasião da decisão impugnada, foi-lhe
concedida a progressão ao regime semiaberto (fls. 46/47).
3. Embora o sentenciado tenha apresentado atestado de boa
conduta carcerária (fls. 15), a decisão que examina os requisitos para a concessão do
benefício da progressão de regime deve levar em conta todos os elementos
estampados na execução, que devem ser analisados em conjunto.
No caso em análise, não é suficiente considerar apenas a
burocrática e rotineira avaliação do comportamento carcerário, já que esta não reflete
todas as condições pessoais para a reinserção social.
O agravante foi condenado por crimes graves, roubos e
furtos, ao cumprimento de pena em regime inicial fechado. Além de seu péssimo
histórico de faltas disciplinares, bem como de reiteração delitiva, após receber a
progressão ao regime aberto em 22/05/2018, abandonou o sistema prisional e
voltou a delinquir (em 03/09/2018 foi preso em flagrante pela prática de novo roubo
circunstanciado pelo qual foi condenado).
4. Nesta etapa da execução penal, somando-se ao fato de que
o sentenciado já demonstrou dificuldade em merecer a confiança do Estado, não é
possível permitir que a dúvida beneficie o apenado, em detrimento da sociedade.
Por isso, verificando que o conjunto de elementos
informativos revelam a inaptidão do sentenciado para, ao menos por ora, obter a
pretendida progressão de regime, é de ser atendido o reclamo ministerial, inclusive
quanto à necessidade de avaliação psicossocial.
5. Nos termos expostos, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso, determinando-se a regressão de Julio Cesar Silva de Oliveira ao regime
fechado e a realização de exame criminológico para subsidiar nova apreciação dos
requisitos subjetivos para o benefício pretendido, comunicando-se ao douto Juízo de
primeira instância no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento Interno).
CESAR MECCHI MORALES
Relator